Tribunal: CARF
Processo: 10680.919863/2021-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.919863/2021-37
ACÓRDÃO
1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
DCOMP. IRRF. DCOMP. IRRF. SÚMULAS CARF N. 80 E 143.
Nos termos da Súmula CARF n. 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do IRRF, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto.
A prova do IRRF deduzido pelo beneficiário na apuração do IRPJ devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme preconiza a
Súmula CARF n. 143.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 7728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica autuada RIO MINAS -
TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA., em face do Acórdão n. 106-045.803 – 12a
TURMA/DRJ06, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 78.079,38, além do já reconhecido no Despacho
Decisório no PER/DCOMP no 38880.45786.220717.1.7.02-9972 (R$ 225.102,09), e homologar as
compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido. Não homologada a
diferença, no valor de R$ 12.630,21, portanto, considerando o valor de R$ 315.811,68, como total
do crédito pleiteado.
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação (fls. 618-627), o relatório processual:

O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade
contra
o
Despacho
Decisório,
emitido
eletronicamente em 04/08/2021, às fls. 03, abaixo reproduzido,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
38880.45786.220717.1.7.02-9972:
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
3

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade onde alega em resumo:
No dia 11 de agosto de 2021, a Requerente foi
cientificada da decisão (despacho rescisório) que
homologou parcialmente a compensação declarada na
PER/DCOMP N° 38880.45786.220817.1.7.02-9972 e
não homologou a compensação declarada nas
PER/DCOMP N° 09337.88612.220817.1.7.02-2852 e
19165.75688.111017.1.3.02- 6157 [com o seguinte
período de apuração do crédito: 1° trimestre de 2017
(01/01/2017 a 31/03/2017)]. De acordo com a planilha
constante do despacho decisório, o valor original do
saldo negativo informado no aludido PER/DCOMP é de
R$ 315.811,68 (trezentos e quinze mil, oitocentos e
onze reais e sessenta e oito centavos), com valor de
saldo de IRPJ Retido na Fonte de R$ 225.102,09
(duzentos e vinte e cinco mil, cento e dois reais e nove
centavos), ficando um débito de R$ 90.709,59 (noventa
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
4
mil, setecentos e nove reais e cinquenta e nove
centavos), conforme planilha abaixo (...)
No entanto, este valor não é devido já que o Imposto
de Renda foi efetivamente retido pelas respectivas
fontes pagadoras, como será detalhadamente exposto
adiante.
II.I. DA COBRANÇA INDEVIDA
Esses valores são indevidos, tendo em vista que os
valores do Imposto de Renda foram retidos pelas
empresas inscritas nos CNPJ descritos na planilha
acima, ao realizar pagamento das notas fiscais de
serviços emitidas pela Requerente pelos seus serviços
prestados, conforme demonstrativos abaixo (...)
Note-se, portanto, que os tomadores de serviços
fizeram o pagamento do valor líquido de cada nota
fiscal, considerando os valores das retenções dos
tributos, conforme extrato bancário anexo (ANEXO I).
Assim, considerando que o tributo supramencionado
(IRPJ) fora devidamente retido, conclui-se que ele não é
mais devido pela Requerente, mas sim pela empresa
que efetuou a retenção.
Desta forma, devem ser solicitados aos tomadores de
serviços supracitados os comprovantes de que o valor
do tributo retido foi repassado para a Receita Federal
do Brasil.

É o relatório.

Inconformada com a improcedência parcial do acórdão da DRJ, recorreu a este
Conselho, sustentando, em suas razões, estarem devidamente comprovados, das provas que
colaciona ao processo, os créditos de IRRF não reconhecidos, fazendo jus à homologação da
integralidade dos valores de IRRF que compuseram a DCOMP em referência.
É o relatório.

Fl. 7731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
5
VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):

Conheço do recurso voluntário, eis que preenchidos todos os requisitos para sua
admissibilidade, inclusive no que concerne à tempestividade.
No caso em apreço, após o julgamento da DRJ, subsistiu o interesse recursal da
peticionante tão somente quanto à pequena parcela de crédito não homologada,
correspondente ao valor de R$ 12.630,21.
Segundo o recurso voluntário, o acórdão recorrido teria deixado de computar as
retenções relacionadas às quatro notas fiscais seguintes:
(a) Nota Fiscal n. 2017/622, com parcela de IRRF pleiteada no valor de R$ 495,47;
(b) Nota Fiscal n. 2017/131, com parcela de IRRF pleiteada no valor de R$ 724,70;
(c) Nota Fiscal n. 2017/511, com IRRF no valor de R$ 1.162,23, e;
(d) Nota Fiscal n. 2017/414, com parcela de IRRF pleiteada no valor de R$ 7.125,07.

Extraio, do acórdão da manifestação de inconformidade, os fundamentos
apresentados na análise dos documentos referentes aos IRRF cujas parcelas de crédito não foram
homologadas, nos valores acima:

[...]
5) Com relação ao CNPJ básico 00.396.895, as retenções
de IR registradas nas notas fiscais de fls. 57/60 somam R$
11.929,88. Percebe-se que a retenção não confirmada no DD,
no valor de R$ 495,47, corresponde à destacada na Nota
Fiscal de fls. 60, emitida em 27/03/2017. Não foi possível
localizar o recebimento de seu valor líquido nos extratos
apresentados.
[...]
10) Os documentos de fls. 380/382 comprovam que as
retenções realizadas nas notas fiscais de fls. 179/181, CNPJ
10.882.594/0012-18, foram recolhidas pela fonte pagadora,
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
6
portanto, confirmado total de retenção de IR, R$ 1.884,49,
inserido nas respectivas notas fiscais.
[...]
12) Os documentos de fls. 396/454 comprovam que as
retenções realizadas nas notas fiscais de fls. 203/260, CNPJ
básico 17.217.985, foram recolhidas pela fonte pagadora,
portanto, confirmado total de retenção de IR, R$ 138.670,34,
inserido
nas
respectivas
notas
fiscais,
conforme
demonstrativo abaixo. Para a nota fiscal 2017/511 não foi
apresentado
o
correspondente
comprovante
de
recolhimento dos tributos sobre o código de retenção 6190,
motivo pelo qual o valor de R$ 1.162,23 não foi incluído no
total apurado:
[...]
14) Os documentos de fls. 456/469 comprovam que as
retenções realizadas nas notas fiscais de fls. 321/335, CNPJ
básico 60.453.032, foram recolhidas pela fonte pagadora,
portanto, confirmado total de retenção de IR, R$ 21.428,35,
inserido
nas
respectivas
notas
fiscais,
conforme
demonstrativo abaixo. Para a nota fiscal 2017/414 não foi
apresentado
o
correspondente
comprovante
de
recolhimento dos tributos sobre o código de retenção 6190,
motivo pelo qual o valor de R$ 7.125,07 não foi incluído no
total apurado.

Em suas razões recursais, o contribuinte faz as seguintes inferências a respeito, a
fim de rechaçar as razões negativas contempladas no acórdão recorrido:

[...]
(2)
CNPJ
00396895/0062-47
-
MINISTÉRIO
DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
[...]
Nesta relação, a Nota Fiscal n° 2017/622 foi
desconsiderada pelo julgado, apesar de ter sido demonstrado
que a Recorrente recebeu o seu valor líquido, através da
apresentação do extrato bancário do Banco Itaú. Com isso,
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
7
não houve o reconhecimento da retenção de R$ 495,47
(quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete
centavos).

(23) CNPJ 10882594/0023-70 - INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
[...]
Nesta relação, a Nota Fiscal n° 2017/131 foi
desconsiderada pelo julgado, apesar de ter sido demonstrado
que a Recorrente recebeu o seu valor líquido, através da
apresentação do extrato bancário do Banco do Brasil. Com
isso, não houve o reconhecimento da retenção de R$ 724,70
(setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).

(31) CNPJ 17217985/0058-40 - UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS
[...]
Nesta relação, a Nota Fiscal n° 2017/511 foi
desconsiderada pelo julgado, apesar de ter sido demonstrado
que a Recorrente recebeu o seu valor líquido, através da
apresentação do extrato bancário do Itaú. Com isso, não
houve o reconhecimento da retenção de R$ 1.162,23 (um mil,
cento e sessenta e dois reais e vinte e três centavos)

(33) CNPJ 60453032/0001-74 - UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO
[...]
Nesta relação, a Nota Fiscal n° 2017/414 foi
desconsiderada pelo julgado, apesar de ter sido demonstrado
que a Recorrente recebeu o seu valor líquido, através da
apresentação do extrato bancário do Itaú. Com isso, não
houve o reconhecimento da retenção de R$ 7.125,07 (sete
mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos).

Fl. 7734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
8
Em primeiro lugar, no que se refere ao IRRF da fonte pagadora CNPJ
10.882.594/0012-18 (fonte pagadora), apesar de, da leitura do quanto constou do acórdão da DRJ,
poder-se penar que não remanesceu crédito não reconhecido, verifica-se que apenas afirmou o
reconhecimento do crédito relativo às três notas fiscais que constam nas fls. 179-181 dos autos –
com IRRFs nos valores de R$ 629,90, R$ 629,90 e R$ 624,69, respectivamente, totalizando o valor
de R$ 1.884,49 a que se refere o acórdão recorrido e que fora, até então reconhecido somente
parcialmente.
Abaixo, colaciono o print das NFs correspondentes:

Fl. 7735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
9
Veja-se que, de acordo com a tabela de análise de crédito anexa ao despacho
decisório, constante do print abaixo, foram confirmados apenas em parte os créditos relacionados
ao IRRF da fonte pagadora CNPJ 10.882.594/0012-18 (fonte pagadora):

Fl. 7736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
10
O crédito parcial não reconhecido pela origem, no valor de R$ 624,69, relacionado à
Nota Fiscal n. 2017/422, foi reconhecido pela DRJ; remanesceu, contudo, sem reconhecimento,
parcela do crédito de R$ 724,70, referente às notas fiscais constantes nas fls. 182-184 (NFs ns.
2017/131, 2017/276 e 2017/421:

Ocorre que os pagamentos das referidas notas, com as correspondentes retenções,
estão devidamente comprovados nos extratos bancários anexados nas fls. 471-586 do presente
processo (fls. 6, 13 e 28 dos extratos), nos exatos valores líquidos indicados em cada um dos
documentos fiscais:
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
11

Desse modo, deve ser reconhecida a integralidade do crédito pleiteado em
relação à fonte pagadora CNPJ 10.882.594/0012-18, o que inclui a parcela do crédito de R$
724,70, que não fora, equivocamente, reconhecida na origem, nem no acórdão recorrido.
Com relação ao CNPJ n. 00.396.895/0062-47, postulou a contribuinte o valor total
de IRRF de R$ 11.929,88; tal importância restou apenas parcialmente confirmada, restando não
confirmado o valor de R$ 495,47, correspondente à Nota Fiscal 2017/622, constante na fl. 60:

Contudo, o recebimento dos valores, com a devida retenção, encontra-se
devidamente comprovado pelo contribuinte, conforme fls. 74 do PDF dos extratos bancários
anexados nas fls. 471-586 dos autos, com recebimento da conta Itaú, tudo conforme discriminado
no documento fiscal respectivo:

Igualmente incorreu em equívoco a autoridade fiscal ao desconsiderar a retenção
efetuada pela fonte pagadora CNPJ 60.453.032/0001-74, relativa à Nota Fiscal n. 2017/414, que
está comprova pelo recebimento, pela contribuinte, dos valores líquidos indicados na nota fiscal,
vide o extrato bancário do Itaú, fls. 74 do PDF dos extratos bancários anexados nas fls. 471-586
dos autos:
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
12

Com isso, deve acrescer-se também o reconhecimento da parcela de crédito no
valor de R$ 7.125,07 (sete mil, cento e vinte e cinco reais e sete centavos), referente a tal
retenção.
Por fim, quanto ao crédito postulado referente à retenção efetuada pelo CNPJ
17.217.985/0058-40, relacionado à Nota Fiscal n. 2017/511 (fl. 254), não há como se acrescer ao
direito creditório o valor postulado de R$ 1.162,23 (um mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e
três centavos).
Isso porque não foi possível a conciliação do valor líquido, indicado na nota fiscal, e
o valor do recebimento, que teria sido de R$ 14.660,02, constante do extrato bancário da conta do
Itaú, datado de 10/04/2017, não havendo a recorrente esclarecido o porquê da diferença entre o
valor líquido da nota, de R$ 18.050,87, e o depósito do valor que alega corresponder ao
pagamento. Abaixo, a nota fiscal em referência:
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.399 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.919863/2021-37
13

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer as seguintes parcelas de IRRF componentes do crédito postulado:
a) Fonte pagadora CNPJ 00.396.895/0062-47, referente à Nota Fiscal n° 2017/622,
IRRF no valor de R$ 495,47 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e
sete centavos);
b) Fonte pagadora CNPJ 10.882.594/0023-70, relativo à Nota Fiscal n° 2017/131,
IRRF no valor de R$ 724,70 (setecentos e vinte e quatro reais e setenta
centavos);
c) Fonte pagadora CNPJ 60.453.032/0001-74, concernente à Nota Fiscal n°
2017/414, com IRRF no valor de R$ 7.125,07 (sete mil, cento e vinte e cinco
reais e sete centavos).

É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 7740
DF CARF MF
Original